Tribunal: STF
Processo: Rcl 57698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Artur Nogueira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1001129-33.2021.8.26.0666.



    O reclamante alega aplicação equivocada do precedente fixado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral).



    Narra o seguinte:



    “Trata-se ação ajuizada por ex-Secretária Municipal de Educação em face da Fazenda Pública para recebimento pecuniário de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3 constitucional relativo aos anos em que ocupou o cargo político, sendo o fundamento autoral no sentido de que tais verbas prescindem de legislação infraconstitucional, sendo um direito constitucional extensível à todos os trabalhadores e servidores (processo n. 1001129- 33.2021.8.26.0666).



    O Município réu […] apresentou contestação, frisando, primeiramente, a ausência de legislação que preveja tal pagamento aos servidores em questão, ponderando que a própria Constituição disciplina o pagamento aos servidores públicos de mandato eletivo, ocupantes de cargos políticos, que é por meio de subsídio (CF 39, § 4°), sendo firmado pelo próprio dispositivo constitucional que tal verba só poderá ser modificada mediante lei específica (CF 37, X). Fora suscitado, ainda, que a eventual procedência dos pedidos configuraria inobservância aos entendimentos desta corte de vértice (o próprio leading case do tema n° 484 de repercussão geral contava com legislação municipal que previa o pagamento das verbas).” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “[a] irresignação desta Reclamante surge a partir do acórdão proferido na Apelação N. 1001129-33.2021.8.26.0666. No entendimento do Des. Relator, o direito ao recebimento de tais verbas deve ser estendido a todo o tipo de servidor, inclusive aos agentes políticos, fundando suas razões de decidir na tese fixada por esta Egrégia Corte Suprema, no julgamento do tema de repercussão geral n° 484 (“O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”).



    O acórdão foi proferido no seguinte teor:



    ‘SECRETÁRIO MUNICIPAL. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. Secretária de Educação do Município de Arthur Nogueira. Recebimento de férias e 13º salário. Admissibilidade. “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Entendimento consolidado pelo c. STF em repercussão geral (RE 650.898, Tema484). Desnecessidade de previsão legal autorizadora. Norma constitucional de aplicação imediata. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001129-33.2021.8.26.0666; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)’.



    Inconformado com o entendimento do Órgão Julgador ora Reclamado, o Município reclamante interpôs recurso extraordinário à esta Corte de Vértice, mas que fora trancado pelo juízo de admissibilidade exercido pelo E. TJSP, mantido mesmo após o julgamento de agravo interno submetido a julgamento pela Câmara Especial de Presidentes da mesma Corte, sendo tal ato o impugnado por meio desta Reclamação.” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Requer, ao final, 



    “[...]



    b) a suspensão do processo n. 1001129-33.2021.8.26.0666, a fim de se evitar eventual prejuízo irreparável ao erário e enriquecimento sem causa do beneficiário da decisão impugnada; 



    […]



    d) que seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, reconhecendo-se no acórdão reclamado a má aplicação da tese firmada pelo C. STF, determinando que seja realizada a medida adequada à solução da controvérsia ou a cassação da decisão impugnada, admitindo-se, portanto, que não assiste razão ao beneficiário desta, por todo o aqui exposto.” (pág. 7 da petição inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante, uma vez que ficou demonstrado o preenchimento desses requisitos. 



    A tese relativa ao julgamento do Tema 484 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos:



    “[…]; II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.” (grifei).



    Extraio do voto condutor lavrado pelo Ministro Roberto Barroso o seguinte fragmento, devido à sua pertinência:



    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei).



    Assim, após exame perfunctório do ato reclamado em cotejo com o acórdão proferido no paradigma invocado, entendo pela plausibilidade da alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, em aparente violação da autoridade de decisão desta Corte.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Na oportunidade, se esclareceu que a definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 44.231/GO, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 42.379-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 43.318/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.439/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.774/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Outrossim, visualizo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro a liminar para suspender o trâmite do processo na origem até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator